Tribunal: TJSP
Processo: 2075930-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade da recorrente de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – IMPENHORABILIDADE -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a alegada impossibilidade da recorrente de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que se verifica a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC bloqueados em conta corrente – Limite de quarenta salários-mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, aplicações em investimentos e conta corrente – Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.